Tribunal: TJSP
Processo: 2043979-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravante que alega contradição - Hipótese em que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios implicaria reformatio in pejus, o que não se admite - EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravado que alega obscuridade – Inocorrência - Embargos meramente infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.